Tribunal: TJES
Processo: 5008583-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008583-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

AGRAVADO: GLEBA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANIFESTAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO
-
CONTEÚDO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 914, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS -
RECURSO DESPROVIDO.

Apresentada manifestação com conteúdo de embargos à execução incidentalmente na execução de título extrajudicial pelo executado, pode o Juízo determinar que se proceda o ajuste procedimental pela parte na forma preconizada pelo § 1º, do art. 914, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA. contra decisão id 17533519, integrada pela decisão id 26939128, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de execução” (processo n°. 5006160-75.2021.8.08.0048) proposta pelo Agravante, recebeu a petição id 13701599, apresentada pelo Agravado, como embargos à execução, determinando sua adequação ao que preceitua o § 1º, do art. 914, do Código de Processo Civil.

Aduz o Agravante, em síntese, que, por se tratar de erro grosseiro, o Juízo
a quo
não poderia ter conferido ao Agravado nova oportunidade de opor embargos à execução.

Pelas contrarrazões id 6218485, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008583-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.

AGRAVADO: GLEBA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME E OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA. contra decisão id 17533519, integrada pela decisão id 26939128, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de execução” (processo n°. 5006160-75.2021.8.08.0048) proposta pelo Agravante, recebeu a petição id 13701599, apresentada pelo Agravado, como embargos à execução, determinando sua adequação ao que preceitua o § 1º, do art. 914, do Código de Processo Civil.

Aduz o Agravante, em síntese, que, por se tratar de erro grosseiro, o Juízo
a quo
não poderia ter conferido ao Agravado nova oportunidade de opor embargos à execução.

Pelas contrarrazões id 6218485, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Ab initio
, consigno que se cuida, na origem, de execução de título extrajudicial relativa a verbas locatícias.

Extrai-se, dos autos de origem, que foi firmado contrato de locação entre o Agravante e COMÉRCIO DE COXINHA E ALIMENTOS MESTRE ÁLVARO EIRELI, figurando o Agravado como fiador.

Ocorre que, no prazo de oposição de embargos à execução, o Agravado apresentou, nos próprios autos, a manifestação id 13701599, aduzindo a ocorrência de fraude na aposição de sua assinatura no contrato firmado entre locador e locatário, o que, se reconhecimento for, ensejaria em nulidade da garantia pessoal prevista na avença e, por conseguinte, sua exclusão do processo executivo.

Portanto, a questão jurídica ora posta sob julgamento gravita em torno da possibilidade de aplicação, por analogia, do princípio da fungibilidade recursal.

Deve-se registrar, ainda, que

a manifestação do Agravado foi protocolizada no prazo para oposição de embargos à execução (protocolo realizado em 26.04.2022, ao passo que o mandado de citação
não cumprido
foi juntado aos autos em 03.05.2022), o que autorizaria, em tese, seu processamento como embargos à execução pelo Juízo
a quo
.

Ademais, a despeito do que pretende fazer crer o Agravante, pela decisão recorrida o Juízo
a quo
não abriu novo prazo para a oposição de embargos à execução pelo Agravado, mas tão somente determinou que a manifestação id 13701599 - que fora protocolizada nos autos da execução -, fosse realizado o ajuste procedimental pela parte na forma preconizada pelo § 1º, do art. 914, do Código de Processo Civil, isto é, em autos apartados.

Não se está, com isso, a autorizar o aditamento da manifestação, mas tão somente um ajuste procedimental para viabilizar o adequado
processamento
da petição recebida como Embargos à Execução, o que vem sendo aceito pela jurisprudência pátria. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. AVIAMENTO. AÇÃO INCIDENTAL AUTÔNOMA. MANEJO EM AUTOS APARTADOS (CPC, ART. 914, § 1°). DESCONSIDERAÇÃO DO REGRAMENTO PELO EXECUTADO. ENTRANHAMENTO DA PEÇA PROCESSUAL DOS AUTOS DO EXECUTIVO. DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO, COM OBSERVÂNCIA DA DATA DO PROTOCOLO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APLICAÇÃO. MEDIDA SANEADORA. EMENDA DA INICIAL. DATA DE PROTOCOLO DA PEÇA. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os embargos do devedor consubstanciam ação autônoma de natureza incidental, que, portanto, de conformidade com o prefixado no artigo 914, §1º, do estatuto processual, deve ser distribuída por dependência e autuada em autos apartados, não subsistindo óbice a que, aviada a peça de embargos e entranhada ao bojo do próprio processo executivo, seja assegurada oportunidade ao executado para desentranhá-la e promover sua distribuição no formato legal, porquanto encerra a determinação provimento destinado ao aditamento e saneamento da inicial, preservada a data do protocolo do petitório para fins de apreensão da tempestividade dos embargos. 2. A determinação de desentranhamento da peça via da qual fora aviada a ação incidental de embargos do devedor dos autos do executivo e sua regular distribuição, a cargo do executado/embargante, com preservação da data do protocolo para fins de aferição da tempestividade, não encerra violação ao procedimento legalmente ordenado, porquanto a medida saneadora visara simplesmente sanear a inicial dos embargos o procedimento adotado pela parte devedora, consoante, inclusive, orienta o princípio da instrumentalidade das formas que tem assento legal (CPC, arts. 188 e 321). 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.”

(Acórdão 1682783, 07382693220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“Agravo de instrumento - Execução – Contrato de locação residencial - Decisão que deixou de receber embargos à execução em razão da apresentação de contestação – Contestação recebida como embargos à execução – Possibilidade – Aplicabilidade do princípio da fungibilidade – Decisão reformada. Não deve ser denegado o recebimento de embargos à execução, se a parte somente deixou de providenciar o que determina o art. 736, parágrafo único, do CPC/1973 (art. 914, § 1º, do CPC/2015), e é razoável que lhe seja concedido prazo para fazê-lo, tendo-se em conta o princípio da fungibilidade recursal. Neste sentido, ver a jurisprudência desta Corte: "AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTESTAÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE E DA EFETIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO" (Agravo de instrumento n.º 21908712120218260000, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 28/09/2021, 33ª Câmara de Direito Privado). Agravo provido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2104575-59.2022.8.26.0000; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2022; Data de Registro: 01/06/2022)

Por estas razões, não se vislumbra óbice à manutenção da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, eis que revela, em meu sentir, adequada aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito insculpido no art. 4º, além do princípio da instrumentalidade das formas e da efetividade da prestação jurisdicional, todos com aplicáveis com arrimo nas normas fundamentais que regem o Código de Processo Civil de 2015.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 24-28/2024

Voto: Acompanho o eminente Desembargador

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões